Tribunal: TJDFT
Processo: 0739313-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR OCUPANTE DE ÁREA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. CONEXÃO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL (LEI No 11.445/07, ARTS. 3o, XI, e 45, § 10; LEI No 13.465/17 – REURB; CF. AT. 1o, III). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. OBSERVÂNCIA. FOMENTO DO SERVIÇO. LOCALIDADE ANTERIORMENTE ATENDIDA. PRESTAÇÃO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISPONIBILIZAÇÃO. VIABILIDADE. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. INTERESSE RECURSAL. AFIRMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO PRINCIPAL. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO DA AÇÃO PRINCIPAL COM AÇÃO DIVERSA EM TRÂMITE PERANTE JUÍZO DIVERSO. CIRCUNSTÂNCIA INÁBIL A ENSEJAR A EXTINÇÃO DO RECURSO SOB O PRISMA DE DESAPARECIMENTO DO INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto reconhecida a conexão do objeto da ação da qual germinada a decisão agravada com o objeto de ação em trâmite perante Juízo diverso via de provimento que expressamente refutara a viabilidade de redistribuição da ação principal diante da competência especializada do Juízo em que tramita a ação cujo objeto fora reputado conexo, a determinação de suspensão do andamento processual da ação de origem até o julgamento de mérito daquela reputada conexa não enseja a extinção do recurso que visa a regulamentação, em ambiente de tutela cautelar, da situação fática até o deslinde do feito principal, impondo ao contrário, seu exame.
2. Estando a pretensão recursal destinada à reforma da decisão que desacolhera a tutela cautelar de urgência vindicada pelo consumidor, ressoa patente seu interesse recursal ao pretender infirmar a resolução empreendida sob essa formatação, denotando a subsistência da utilidade, necessidade e adequação do agravo interposto para o fim colimado por ser apto a alterar, para melhor, sua situação e posição jurídica, afigurando-se desinfluente para a perquirição de seu interesse de agir a circunstância de haver sido determinada a suspensão da ação principal.
3. De conformidade com o artigo 3o, XI da Lei no 11.445/07, que fixara diretrizes nacionais para o saneamento básico, núcleo urbano informal é “aquele clandestino, irregular ou no qual não tenha sido possível realizar a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização”, ressoando necessária a conexão das edificações permanentes às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (art. 45, caput e § 10), ressalvado o prefixado na Lei no 13.465/17, que dispõe sobre a REURB.
4. Consoante o diploma legal que dispõe sobre a REURB – Lei no 13.465/17 – “[a]s obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da Reurb” (art. 36, § 3o), defluindo desse dispositivo em cotejo com as disposições insertas na Lei no 11.455/07, ante a essencialidade da água para a consecução do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), a viabilidade de disponibilização de serviço de fornecimento de água a ocupante de área em processo de regularização.
5. Conquanto o quinhão ocupado pelo demandante de serviço público de fornecimento de água esteja inserto em área ocupada irregularmente e não compreendida em assentamento consolidado, subsistindo procedimento em curso destinado à regularização do assentamento, essa constatação ilide o óbice compreendido pela normatização local visando à prevenção de invasões, que obsta aos invasores o fornecimento dos serviços essenciais (Decreto Distrital no 34.211/13, arts. 1o, parágrafo único, e 2o), notadamente quando, no caso concreto, que o local no qual fixada a residência do postulante havia sido objeto de guarnecimento pelo serviço pela concessionária.
6. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.